Tribunal: TJDFT
Processo: 0712929-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. ESCRITA DE LIVRO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REMIÇÃO POR PRESUNÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo apenado contra a decisão da eminente autoridade judiciária da Vara de Execução Penal que indeferiu pedido de homologação da remição em razão da escrita de livros, sob o fundamento de não haver respaldo legal.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se o apenado que escreveu duas obras literárias no curso do cumprimento da pena pode, por tal motivo, obter a remissão da pena.
III. Razões de decidir:
3. A remição é um benefício concedido aos condenados, permitindo a redução da pena em razão dos dias trabalhados, horas dedicadas ao estudo ou leituras realizadas, nos termos das hipóteses previstas no artigo 126 da Lei de Execução Penal.
4. Conforme entendimento do Conselho Nacional de Justiça, e do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a interpretação extensiva do artigo 126 da Lei de Execução Penal, com aplicação da analogia in bonam partem para reconhecer hipóteses de remição não expressamente previstas no texto legal. Todavia, não se trata de uma admissão irrestrita e sem critérios. Ao contrário, essa flexibilização tem sido admitida apenas em hipóteses específicas, nas quais foram fixados parâmetros objetivos para sua aferição.
5. No caso, não há previsão normativa nem entendimento jurisprudencial consolidado que autorize a concessão de remição pela produção de obras literárias. Embora a iniciativa revele empenho do apenado em sua ressocialização, a atividade, da forma como foi desenvolvida, é desprovida de critérios objetivos de fiscalização, o que inviabiliza sua aceitação para fins de remição.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.